Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NICOLE LARA COSTA - CPF: 429.602.368-31 (ADVOGADO), ARI BORDIERI JUNIOR - CPF: 753.492.058-20 (AGRAVANTE), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (AGRAVADO), EVANDRO CORREA DA SILVA - CPF: 071.966.118-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CARMELA FERRO BORDIERI MARINHEIRO - CPF: 306.629.178-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução nº 0008861-92.2014.8.11.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado nas empresas Hangar 5-Manutenção Aeronáutica Ltda. e Piracicaba Manutenção Aeronáutica Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é possível a penhora de quotas sociais pertencentes ao sócio executado, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como analisar a alegação de impenhorabilidade das quotas e de sua indisponibilidade por já estarem penhoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil (art. 835, IX, do CPC) permite expressamente a penhora de quotas sociais pertencentes ao devedor, por serem bens integrantes de seu patrimônio pessoal.
4. A medida não exige a prévia desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que não incide sobre bens da sociedade, mas sobre as quotas, que são direitos patrimoniais do sócio.

5. A penhora de quotas não afronta o princípio do affectio societatis, pois não implica na inclusão de terceiro na sociedade, preservando-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

6. A alegação de indisponibilidade das quotas por já estarem penhoradas não impede nova constrição, sendo possível ao credor requerer a substituição ou reforço da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível a penhora de quotas sociais pertencentes ao sócio executado, nos termos do art. 835, IX, do CPC, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A penhora de quotas não viola o princípio do affectio societatis, por não implicar na inclusão de novo sócio. 3. A existência de penhora anterior sobre as quotas não impede nova constrição, cabendo ao credor pleitear eventual substituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 835, IX;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1221579/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 01/03/2016;

TJSP, AI 2295495-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 31/10/2024;

TJPE, AI 0025264-34.2023.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão, j. 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Ari Bordieri Junior
agrava contra decisão que, nos autos da ação de execução de nº 0008861-92.2014.8.11.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais pertencente ao executado/agravante nas empresas
Hangar 5-Manutenção Aeronáutica Ltda e Piracicaba Manutenção Aeronáutica Ltda.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “A personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da de seus sócios e, somente excepcionalmente, pode a sociedade responder por atos particulares dos quotistas, e desde que haja prévia desconsideração da sua personalidade jurídica, nos precisos termos do art. 795,
§
4
º
do CPC, o que não se verifica no presente caso.”

Assevera “As cotas sociais objeto de constrição judicial e que efetivamente compõem o capital social das empresas são IMPENHORÁVEIS, em razão de as empresas se revestirem da forma de sociedade de pessoas e, não, de capitais [...]”.

Menciona que a natureza da sociedade empresarial das empresas em questão não admite a aplicação da regra geral do art. 1.026 do CC;

Sustenta que as quotas sociais em questão estão indisponíveis, uma vez que já foram penhoradas.

Ao final requer a reforma da decisão para cassar a decisão agravada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumento do recorrente a penhora de quotas sociais é possível tal como autoriza o disposto no art.
835
,
IX
, do
Código de Processo Civil
.

Ainda que isso possa implicar na transmissão da integralidade das quotas para satisfação do débito exequendo, tal circunstância não impede a penhora, porque essas integram o patrimônio do sócio, logo não exige a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, porque esse respeitaria aos bens da sociedade empresária, que, pela r. decisão, não será atingida.

E, por integrar o patrimônio do sócio é irrelevante a natureza da sociedade empresarial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora sobre quotas sociais pertencentes ao devedor na sociedade empresária Cia Europa Ltda., bem como a penhora no rosto dos autos nº 1104417-85.2017.8 .26.0100 e 0006629-84.2023.8 .26.0001. Alegação de nulidade da decisão por deficiência de fundamentação afastada. Prova emprestada . Juiz de primeiro grau que consignou que o pedido somente será apreciado quando da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica vinculado aos autos do cumprimento de sentença em estudo. Tese não conhecida. Penhora sobre as quotas sociais pertencentes ao devedor na sociedade empresária Cia Europa Ltda. Possibilidade .
Desnecessidade de formação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. Inteligência do art. 835, IX, c. c . o art. 861, ambos do CPC. Precedentes do STJ e deste C. TJSP . Penhora no rosto dos autos. Recorrente que compõe o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, não havendo expectativa de recebimento de qualquer valor. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica extinto. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido, com observação . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22954951920248260000 Guarujá, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 31/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A penhora de quotas sociais é permitida pela legislação processual civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a necessidade de prévia desconsideração da personalidade jurídica inversa, uma vez que as quotas sociais são bens de titularidade do sócio, conforme art. 835, IX, do CPC
e art . 1.026 do Código Civil. O STJ firmou entendimento de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e não afronta o princípio da affectio societatis, sendo desnecessária a inclusão de novo sócio (STJ – AgInt no AREsp n. 2 .360.618/SP; AgInt no AREsp n. 1.935 .690/GO; AgInt no REsp n. 1.862.744/SP) . Recurso provido, em decisão unanime. [...] (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00252643420238179000, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Ademais a penhora também não implica em ofensa ao “affectio societatis”, porquanto não implica na inclusão de novo sócio.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SÓCIO. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. 1
. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.
2 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1221579 MS 2010/0204948-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2016) (Destaquei)

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - EMPRESA LIMITADA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS "AFFECTIO SOCIETATIS" E "INTUITU PERSONAE" - INEXISTÊNCIA - VEDAÇÃO CONTRATO SOCIAL - INDIFERENTE. - É possível a penhora de quotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 789, CPC)- Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora de quotas que o executado seja titular, sem que resulte afronta aos princípios norteadores do Direito Societário - Possível penhora de quotas sociais de propriedade do executado, assinalando que a execução deve se realizar no interesse do credor e o Judiciário agir no sentido de se obter o pagamento, finalidade da lei, possibilitando ao exequente legalmente satisfazer seu crédito, mormente ante expressa previsão legal (art. 835, IX do CPC) . (TJ-MG - AI: 02110709020238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Por fim, o fato de as quotas já estarem penhoradas não impossibilita o ato constritivo, cabendo ao credor, caso queira requerer a substituição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025